Tribunal: TJMT
Processo: 1043379-90.2020.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043379-90.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Redator do Acórdão:

DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIAS SILVA DE ASSIS - CPF: 778.198.375-00 (RECORRENTE), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão de 22 a 25 de julho de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Não conheço do Recurso. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Peço vista dos autos para o Plenário Virtual de 29/07 a 01/08/2024. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Aguardo o pedido de vista. Sessão de 29 de julho de 2024 a 01 de agosto de 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Não conheço do Recurso. DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, conheço dos Embargos de Declaração, por erro na certidão de intempestividade do cartório, e os ACOLHO, em parte. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto divergente. POR MAIORIA CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE CERTIFICADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO.
DIES A QUO
NÃO INICIADO. AFASTAMENTO. PREVENÇÃO DE VOGAL. INSTALAÇÃO DAS TURMAS RECURSAIS PERMANENTES. INSUBSISTÊNCIA. DANO MORAL. COISA JULGADA PARCIAL OPERACIONALIZADA. VÍCIO CONSTATADO. IMPOSSIBILIDADE DE REJULGAMENTO. DANO MATERIAL. MERO INCONFORMISMO. DISSONÂNCIA COM A FUNÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL DA VIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1. Hipótese em que a intempestividade certificada nos autos para o não conhecimento do recurso de embargos de declaração é viciada por desconsiderar a realidade fático-jurídica que decorre da ausência de intimação da parte embargante e impede iniciar o
dies a quo
(termo inicial) da fluência do prazo recursal.

2. Em virtude da efetivação permanente da 1ª, 2ª e 3ª Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais, e a Ordem de Serviço n. 03/2023-T.R., somente haveria vínculo nos processos redistribuídos da Turma Recursal Única em que o relator permanecesse na atual composição, de modo que não há falar em prevenção do vogal.

3. Existência de vício no acórdão que julgou o recurso inominado, porquanto a devolutividade foi estrita e restrita aos danos materiais e não aos danos morais, ou seja, em relação a estes operacionalizou-se a coisa julgada parcial com base no artigo 356, § 1º, CPC. Necessidade de acolhimento nesta porção.

4. Incompatível com a função dos embargos de declaração os casos de inconformismo, com se afigura o capítulo do dano material.

5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para o restabelecimento do acórdão original, que transitou em julgado referente ao dano moral.

R E L A T Ó R I O

.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos em face do acordão que por unanimidade conheceu dos embargos declaratórios e os rejeitou.

O voto foi proferido no dia 06 de junho de 2024, sendo o disponibilizado no dia 07 de junho de 2024, e os Embargos opostos em 14 de junho de 2024, ID n° 219511155, ou seja, opostos fora do prazo legal.

Os prazos em sede de Turma Recursal começam a fluir a partir da data de sessão de julgamento, nos moldes do Enunciado 85 do FONAJE, vejamos:

ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo, está ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Diante dos fatos apresentados,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar a matéria arguida.

Trata-se dos terceiros embargos de declaração opostos por ELIAS SILVA DE ASSIS, cujo último embargos restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESPESAS COM ALUGUÉIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo omissão ou erro material no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

O voto condutor nos embargos em mesa não conhece do recurso em virtude da sua intempestividade, ora certificada no Id. 205173670.

No entanto, em análise dos autos, peço vênias para divergir, porque uma das matérias ventiladas na terceira petição que opôs embargos de declaração é a ausência de intimação devido a inclusão em pauta de julgamento dos últimos embargos.

Os presentes embargos foram opostos no Id. 204581720, no dia 29/02/2024, e incluídos em julgamento para o dia 6/6/2024.

Não obstante haja a previsão no art. 38 do Regimento das Turmas Recursais deste Estado (inciso VI
[1]
), o dispositivo merece especial atenção ante a ausência de publicação do acórdão, que também tem sua previsão no art. 62 do mesmo Regimento
[2]
.

A intelecção acima está envolva em um ciclo vicioso no qual os embargos são incluídos em pauta independentemente de intimação, e o prazo recursal terá início após o fim do julgamento.

O vício reside no fato de que não há como a parte saber do resultado do julgamento porque ela não é intimada da data inclusão em pauta e não há como se iniciar o
dies a quo
(termo inicial) da fluência do prazo recursal.

Se se não inclui em pauta, conforme a redação do artigo 38, IV, Regimento Interno, e a parte não é intimada da data da sessão, não há como se iniciar o prazo recursal da data do julgamento, conforme o artigo 62, da referida norma.

Trocando em miúdos, não há como dizer que a parte perdeu o prazo se ela sequer soube de sua fluência, aliás, se ele (o prazo) sequer iniciou sua contagem.

A questão se resolve pela aplicação dos princípios constitucionais do processo, em especial o direito ao contraditório e a ampla defesa e a publicidade dos atos.

A normativa que prevê a fluência do prazo a partir da sessão de julgamento tem antiga prática no âmbito das turmas recursais ilustrada pelo Enunciado n. 85/FONAJE
[3]
. No entanto, há a premissa lógica da intimação da inclusão em pauta.

No caso dos embargos de declaração em que não houve a intimação da inclusão em pauta o termo inicial do prazo recursal deve ocorrer com a intimação do acórdão, ausente na hipótese em exame.

Por isso, entendo que a certidão na qual o voto da relatora se fundamentou não reflete a realidade fático-jurídica ocorrida nos autos, motivo pelo qual deve ser descartada e considerados tempestivos os embargos de declaração opostos.

Prossigo.

Em relação ao alegado impedimento da i. Relatora houve ato judicial concernente a questão formal para que se seguisse o regular procedimento relativo à execução provisória dos danos morais no bojo da ação, nesse sentido, entendo que não prospera.

Sobre a suposta prevenção do Dr.
Luis Aparecido Bortolussi Junior, em virtude da efetivação permanente da 1ª, 2ª e 3ª Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais, foi editada a Ordem de Serviço n. 03/2023-T.R., cujo teor, entre outros, estabeleceu a vinculação do magistrado relator ao processo nos casos em que houve a redistribuição do acervo nos seguintes moldes: “
Quanto aos processos redistribuídos da Turma Recursal Única para as Turmas Recursais permanentes, haverá vínculo descrito no artigo 2º caput, somente para os magistrados oriundos da Turma Recursal Única e que tenham permanecido nas Turmas Recursais, inclusive nos casos de oposição de Embargos de Declaração e Agravo interno
”.

No caso, a então relatora não mais compõe as turmas recursais permanentes, de modo que não há falar em prevenção em relação ao vogal que participou daquele julgamento.

Por outro lado, ocorreu redução dos danos morais no acórdão recorrido, realizada com base no artigo 1.013, § 3º, CPC, aplicação da teoria da causa madura, sob o argumento de que a devolução do recurso pela antiga relatora à instância
a quo
teve o condão de possibilitar tal proceder.

Contudo, ao se analisar o referido julgado, nota-se que a devolutividade foi estrita e restrita aos danos materiais e não aos danos morais, ou seja, em relação a estes operacionalizou-se a coisa julgada parcial com base no artigo 356, § 1º, CPC.

Data massima veníssima
, houve o rejulgamento da decisão atinente aos danos morais, que já houve sido julgada e em relação à qual não houve a interposição do recurso, formando-se a coisa julgada.

Dito isto, entendo desnecessária a intimação da parte embargada, uma vez que, pelo presente, se restabelece a coisa julgada material. Acresça-se que, tanto o primeiro recurso quanto o recurso somente a parte autora recorreu da sentença.

Em relação aos danos materiais, verifico que há mero inconformismo da parte, porque não trouxe argumento sólidos que justificassem a dúvida, a omissão ou a contradição. A irresignação, nesta porção, importa em tentativa de reexame da matéria, incompatível com a função jurídico-processual dos embargos de declaração.

Por esses motivos, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, conheço dos Embargos de Declaração, por erro na certidão de intempestividade do cartório, e os
ACOLHO
, em parte, com efeitos infringentes, para o restabelecimento do acórdão original, que transitou em julgado referente ao capítulo do dano moral.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
Art. 38. Independem de inclusão em pauta:

I - os processos adiados;

II - habeas corpus;

III - conflito de competência;

IV - incidente de impedimento e de suspeição;

V - pedidos de vista;

VI - embargos de declaração
.

Parágrafo único. Serão incluídos em pauta os pedidos de vista e os embargos

de declaração que não tiverem sido levados a julgamento na sessão subsequente.

[2]
Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento
,
independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2º Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem do prazo recursal.

[3]

ENUNCIADO 85
– O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

V O T O S V O G A I S

VOTO VISTA

Pedi vista dos autos para mais bem aquilatar a matéria arguida.

Trata-se dos terceiros embargos de declaração opostos por ELIAS SILVA DE ASSIS, cujo último embargos restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – DESPESAS COM ALUGUÉIS – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS - AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - PRINCIPAIS PONTOS PARA A SOLUÇÃO DO LITÍGIO FORAM APRECIADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Embargos de Declaração.

2. Os Embargos de Declaração serão conhecidos quando estiverem tempestivos (artigo 49 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.023 do Código de Processo Civil).

3.

Nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, caberão Embargos de Declaração em face de qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4. A parte embargante age com o escopo infringente desejando modificar o conteúdo decisório, não havendo omissão ou erro material no acórdão atacado, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

5. Embargos de Declaração conhecido e não acolhido.

O voto condutor nos embargos em mesa não conhece do recurso em virtude da sua intempestividade, ora certificada no Id. 205173670.

No entanto, em análise dos autos, peço vênias para divergir, porque uma das matérias ventiladas na terceira petição que opôs embargos de declaração é a ausência de intimação devido a inclusão em pauta de julgamento dos últimos embargos.

Os presentes embargos foram opostos no Id. 204581720, no dia 29/02/2024, e incluídos em julgamento para o dia 6/6/2024.

Não obstante haja a previsão no art. 38 do Regimento das Turmas Recursais deste Estado (inciso VI
[1]
), o dispositivo merece especial atenção ante a ausência de publicação do acórdão, que também tem sua previsão no art. 62 do mesmo Regimento
[2]
.

A intelecção acima está envolva em um ciclo vicioso no qual os embargos são incluídos em pauta independentemente de intimação, e o prazo recursal terá início após o fim do julgamento.

O vício reside no fato de que não há como a parte saber do resultado do julgamento porque ela não é intimada da data inclusão em pauta e não há como se iniciar o
dies a quo
(termo inicial) da fluência do prazo recursal.

Se se não inclui em pauta, conforme a redação do artigo 38, IV, Regimento Interno, e a parte não é intimada da data da sessão, não há como se iniciar o prazo recursal da data do julgamento, conforme o artigo 62, da referida norma.

Trocando em miúdos, não há como dizer que a parte perdeu o prazo se ela sequer soube de sua fluência, aliás, se ele (o prazo) sequer iniciou sua contagem.

A questão se resolve pela aplicação dos princípios constitucionais do processo, em especial o direito ao contraditório e a ampla defesa e a publicidade dos atos.

A normativa que prevê a fluência do prazo a partir da sessão de julgamento tem antiga prática no âmbito das turmas recursais ilustrada pelo Enunciado n. 85/FONAJE
[3]
. No entanto, há a premissa lógica da intimação da inclusão em pauta.

No caso dos embargos de declaração em que não houve a intimação da inclusão em pauta o termo inicial do prazo recursal deve ocorrer com a intimação do acórdão, ausente na hipótese em exame.

Por isso, entendo que a certidão na qual o voto da relatora se fundamentou não reflete a realidade fático-jurídica ocorrida nos autos, motivo pelo qual deve ser descartada e considerados tempestivos os embargos de declaração opostos.

Prossigo.

Em relação ao alegado impedimento da i. Relatora houve ato judicial concernente a questão formal para que se seguisse o regular procedimento relativo à execução provisória dos danos morais no bojo da ação, nesse sentido, entendo que não prospera.

Sobre a suposta prevenção do Dr.
Luis Aparecido Bortolussi Junior, em virtude da efetivação permanente da 1ª, 2ª e 3ª Turmas Recursais do Sistema de Juizados Especiais, foi editada a Ordem de Serviço n. 03/2023-T.R., cujo teor, entre outros, estabeleceu a vinculação do magistrado relator ao processo nos casos em que houve a redistribuição do acervo nos seguintes moldes: “
Quanto aos processos redistribuídos da Turma Recursal Única para as Turmas Recursais permanentes, haverá vínculo descrito no artigo 2º caput, somente para os magistrados oriundos da Turma Recursal Única e que tenham permanecido nas Turmas Recursais, inclusive nos casos de oposição de Embargos de Declaração e Agravo interno
”.

No caso, a então relatora não mais compõe as turmas recursais permanentes, de modo que não há falar em prevenção em relação ao vogal que participou daquele julgamento.

Por outro lado, ocorreu redução dos danos morais no acórdão recorrido, realizada com base no artigo 1.013, § 3º, CPC, aplicação da teoria da causa madura, sob o argumento de que a devolução do recurso pela antiga relatora à instância
a quo
teve o condão de possibilitar tal proceder.

Contudo, ao se analisar o referido julgado, nota-se que a devolutividade foi estrita e restrita aos danos materiais e não aos danos morais, ou seja, em relação a estes operacionalizou-se a coisa julgada parcial com base no artigo 356, § 1º, CPC.

Data massima veníssima
, houve o rejulgamento da decisão atinente aos danos morais, que já houve sido julgada e em relação à qual não houve a interposição do recurso, formando-se a coisa julgada.

Dito isto, entendo desnecessária a intimação da parte embargada, uma vez que, pelo presente, se restabelece a coisa julgada material. Acresça-se que, tanto o primeiro recurso quanto o recurso somente a parte autora recorreu da sentença.

Em relação aos danos materiais, verifico que há mero inconformismo da parte, porque não trouxe argumento sólidos que justificassem a dúvida, a omissão ou a contradição. A irresignação, nesta porção, importa em tentativa de reexame da matéria, incompatível com a função jurídico-processual dos embargos de declaração.

Por esses motivos, com a devida vênia, divirjo da i. Relatora, conheço dos Embargos de Declaração, por erro na certidão de intempestividade do cartório, e os
ACOLHO
, em parte, com efeitos infringentes, para o restabelecimento do acórdão original, que transitou em julgado referente ao capítulo do dano moral.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

[1]
Art. 38. Independem de inclusão em pauta:

I - os processos adiados;

II - habeas corpus;

III - conflito de competência;

IV - incidente de impedimento e de suspeição;

V - pedidos de vista;

VI - embargos de declaração
.

Parágrafo único. Serão incluídos em pauta os pedidos de vista e os embargos

de declaração que não tiverem sido levados a julgamento na sessão subsequente.

[2]
Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência
fluirá a partir da data em que se findou o julgamento
,
independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial
.

§ 1º O acórdão deverá ser disponibilizado no sistema de processo eletrônico no primeiro dia útil seguinte ao da sessão de julgamento.

§ 2º Na hipótese de não disponibilização na forma prevista no parágrafo anterior, o acórdão deverá ser publicado no Diário da Justiça Nacional, para fins de contagem do prazo recursal.

[3]

ENUNCIADO 85
– O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024